Tribunal: TJES
Processo: 5002686-75.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002686-75.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISRAEL ANCESQUI RANGEL
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002686-75.2023.8.08.0000

PACIENTE: ISRAEL ANCESQUI RANGEL
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
REVOGAÇÃO DE M
EDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS
.

ORDEM DENEGADA.

1. A promulgação da Lei nº 11.340/06, com a criação das Medidas Protetivas de Urgência, resulta de uma efetiva evolução legislativa ocorrida na proteção da mulher, evidenciando uma valorização da vítima, tanto na sua esfera física como psíquica. Desta forma, é um dever das instituições derrubar o padrão sistemático de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

2. Tendo como base as diretrizes e a natureza da Lei nº 11.340/06, além das provas constantes nos autos, revogar, neste momento, as Medidas Protetivas de Urgência significa deixar a vítima desamparada, agindo com omissão e negligência.

3. O paciente não se encontra preso, apenas está diminuído no seu direito de ir e vir aos locais em que a vítima se encontra. Portanto, realizando a verdadeira ponderação de direitos, entendo que devam ser mantidas as Medidas Protetivas de Urgência.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002686-75.2023.8.08.0000

PACIENTE: ISRAEL ANCESQUI RANGEL
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISRAEL ANCESQUI RANGEL
em face de ato supostamente coator

praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0004178-52.2022.8.08.0024
.

O impetrante afirma que foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do paciente, o qual respeitou a integralidade da determinação judicial durante todo o período fixado. Contudo, após o decurso do prazo, o magistrado prorrogou as medidas por mais 90 (noventa) dias.

Deste modo, alegando a inexistência de risco atual e iminente, requer a revogação das medidas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 4549579).

Protocolado Pedido de Reconsideração (ID 4555281), fora proferida nova decisão, mantendo o indeferimento da liminar (ID 4643874).

Informações da autoridade coatora (ID 4655895). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4685404) manifestando-se pelo não conhecimento do
writ
.

Inicialmente, saliento que a imposição das medidas protetivas fixadas pela autoridade coatora implicam, efetivamente, em restrição à plena liberdade de locomoção do paciente.

Deste modo, entendo que o manejo do
writ
é pertinente para resguardar a proteção do direito ameaçado, não havendo que se falar em não conhecimento da ação constitucional.

Prosseguindo, quanto à necessidade ou não da imposição das Medidas Protetivas de Urgência, não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.

A vítima conta que é casada com o paciente há 07 (sete) anos e possuem 13 (treze) anos de relacionamento. Afirma que, desde o início, a relação do casal era abusiva, sofrendo agressões verbais e humilhações por parte do paciente, sendo chamada de “
quenga
”, “
que não prestava para nada
”, chegando a ameaçá-la de levar um tapa na face, no meio de um restaurante, ou de lhe cortar o pescoço.

Narra, ainda, que o casal estava sem se falar há um tempo, dormindo em quartos separados, contudo no dia 07/5/2022, ela acordou e viu uma faca em cima do criado-mudo, ao lado de sua cama, tendo o paciente entrado em seu quarto na posse da arma branca durante a madrugada. Relata que, dias após, tiveram um desentendimento, quando ele a chamou de puta, dizendo, ainda, que a vítima não precisava esconder a faca porque não era aquele dia que ele iria matá-la.

Contou, por fim, que o paciente realizava compras não autorizadas em seu cartão de crédito.

Assim, no dia 20/5/2022, a vítima se dirigiu até o Batalhão da Polícia Militar em Jardim Camburi, oferecendo representação criminal em face do paciente, dizendo que, no citado dia, o paciente a empurrou e a ameaçou, dizendo, “
sua piranha, sai daqui senão eu vou te quebrar toda, sua vagabunda
”.

Na data de 20/5/2022, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos tombados sob o nº 0004178-52.2022.8.08.0024) e instaurado o Inquérito Policial, com posterior oferecimento de denúncia (autos tombados sob o nº 0004177-67.2022.8.08.0024).

Na data de 27/5/2022, foi proferida nova decisão na cautelar nº 0004178-52.2022.8.08.0024 (ID 4541744, p. 10), momento em que a magistrada determinou que “
decorrido o prazo de 06 (seis) meses sem qualquer manifestação, a medida protetiva será automaticamente revogada, extinta e arquivada, devendo qualquer fato novo que justifique o pedido de nova medida ser novamente comunicado à Autoridade Policial competente para os devidos fins
”.

Ultrapassado o prazo de 06 (seis) meses, o paciente pretendeu a revogação das medidas protetivas, aduzindo que durante o citado lapso temporal não houve fato novo que demonstrasse risco à vítima.

Ora, é certo que não há registro de novas situações de violência por parte do paciente. Contudo, o Ofício encaminhado pela Coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência do Município de Vitória (ID 4541744, p. 18) efetivamente demonstra que a vítima encontra-se em situação de risco.

Conforme destacou a citada Coordenadora, “
existem pendências em relação a oficialização do divórcio que não foram resolvidos em tempo hábil, que podem ainda ser um fator de risco e gerar conflitos, contudo, o que ressalta é o quadro emocional da munícipe, que estão comprometendo seu bem-estar físico e mental
”

Relembro que a promulgação da Lei nº 11.340/06, com a criação das Medidas Protetivas de Urgência, resulta de uma efetiva evolução legislativa ocorrida na proteção da mulher, evidenciando uma valorização da vítima, tanto na sua esfera física como psíquica.

Desta forma, é um dever das instituições derrubar o padrão sistemático de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

No caso dos autos, a despeito de, no prazo de 06 (seis) meses, não ter ocorrido qualquer nova situação de violência registrada, seja física ou psicológica, o ofício encaminhado pelo Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência evidencia que a vítima ainda se encontra em situação de fragilidade psicológica decorrente do relacionamento abusivo com o paciente.

Deste modo, tendo como base as diretrizes e a natureza da Lei nº 11.340/06, entendo que revogar, neste momento, as Medidas Protetivas de Urgência significa deixar a vítima desamparada, agindo com omissão e negligência.

Ademais, cabe destacar que o paciente não se encontra preso, apenas está diminuído no seu direito de ir e vir aos locais em que a vítima se encontra.

Portanto, realizando a verdadeira ponderação de direitos, entendo que devam ser mantidas as Medidas Protetivas de Urgência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)